Tribunal: STF
Processo: RE 1512595
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E MUNIÇÕES. PRETENSÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL RETROATIVO. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. PEDIDO APRESENTADO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA: VIABILIDADE. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS N. 185.913. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 4.6.2024 a 10.6.2024, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.125.264/SC, nestes termos:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DELITO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E MUNIÇÕES. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. PROPOSTA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.694/2019. SENTENÇA CONDENATÓRIA JÁ PROFERIDA. INCOMPATIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A orientação deste Sodalício é de que o limite temporal para a oferta e celebração do ANPP é até o recebimento da denúncia, sendo inviável sua adoção após essa fase processual, caso dos presentes autos. Ademais, a aplicação retroativa do art. 28-A do CPP após o recebimento da denúncia e, inclusive, depois do encerramento da prestação jurisdicional das instâncias ordinárias, como no caso, é incompatível com as finalidades do instituto do ANPP. Precedentes. 



    2. Na hipótese o recebimento da inicial acusatória ocorreu em 26/3/2018, ou seja, antes da entrada em vigor da Lei n. 13.694/2019, encontrando-se o feito, inclusive, já sentenciado, sendo o atual momento processual, portanto, incompatível com o instituto do ANPP. 



    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 655).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. XL do art. 5º da Constituição da República pela não propositura do acordo de não persecução penal, quanto a fatos ocorridos antes da Lei n. 13.964/2019, em processos sem condenação definitiva.



    Sustenta ter a matéria repercussão geral em razão da “relevante importância tanto do ponto de vista social como jurídico, pois não se trata de mera discussão entre as partes, trata se da possibilidade de fazer incidir, sobre milhares de processos penais, a norma prevista no art. 28-A do CPP, a qual pode ensejar a extinção de punibilidade do acusado” (fl. 6, e-doc. 663). 



    Defende a necessidade de sobrestamento do presente recurso até o julgamento no Habeas Corpus n. 185.913/DF, no qual o “STF reconheceu o expressivo interesse jurídico e social da questão aqui invocada, além da divergência entre julgados, razão pela qual afetou a possibilidade de retroatividade e potencial cabimento do acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP) ao plenário” (fl. 6, e-doc. 663).



    Menciona que a “retroatividade ora sustentada deve considerar também o princípio da igualdade, uma vez que se dará tratamento diferenciado apenas pelo momento do recebimento da denúncia, ou seja, os que farão jus às medidas despenalizantes não terão os efeitos estigmatizantes e deletérios de uma condenação criminal, inclusive, pelo estado inconstitucional das prisões brasileiras” (fl. 14, e-doc. 663).



    Argumenta que “a medida despenalizante, criada pela Lei n. 13.964/2019, tem natureza material, devendo retroagir, uma vez que é mais benéfica ao réu, inclusive porque impede a anotação nos registros criminais da pessoa. De consequência, a negativa de reconhecer a omissão causadora de manifesto constrangimento ilegal configura a violação ao disposto no artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal, que aponta para o poder-dever dos julgadores de conceder habeas corpus, mesmo ex officio, vislumbrada a possibilidade de ocorrência de constrangimento ilegal” (fl. 17, e-doc. 663).



    Ressalta ter sido condenado a “3 anos de reclusão, operada também pela confissão do próprio acusado em Juízo, considerando ainda ser primário e portanto preenche os requisitos do art. 28-A do CPP” (fl. 22, e-doc. 663).



    Para corroborar os argumentos apresentados, menciona julgados deste Supremo Tribunal e defende ser possível a aplicação retroativa do instituto, desde que a condenação não tenha transitado em julgado 
(fls. 25-26, e-doc. 663). 



    Pondera que “o recebimento da denúncia ou mesmo a prolação da sentença não esvaziam a finalidade do ANPP, pois a sua celebração evita prisão cautelar, condenação criminal e seus efeitos (cumprimento de pena, reincidência, maus antecedentes, etc) e o próprio processo (com todas as fases recursais). Tais marcos processuais não excepcionam a garantia constitucional de retroatividade da lei mais benéfica, mesmo sob o argumento da utilidade do instituto para o órgão de acusação. Ora, o critério da utilidade deve ser visto sob a óptica de todo o sistema de justiça criminal e dos atores envolvidos, incluindo aqui a vítima e o acusado” (fl. 28, e-doc. 663).



    Estes os pedidos: 



    “Ante todo o exposto, requer o CONHECIMENTO do presente Recurso Extraordinário com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal de 1988, para, preliminarmente, suspender o processo até o julgamento definitivo do leading case HC 185.913/DF versando sobre a mesma controvérsia, ex vi art. 1.030, inc. III, do CPC e art. 328, p. único, do RISTF, E/OU, NO MÉRITO, SEU PROVIMENTO, para reconhecer a incidência imediata da norma prevista no art. 28-A do Código de Processo Penal, incluída pela Lei n° 13.964, de 2019, ao processo criminal sem condenação transitada em julgado, com determinação de remessa dos autos ao Ministério Público atuante na origem, para avaliar a possibilidade de oferta de acordo de não persecução penal ao recorrente. 



    Subsidiariamente, acaso se entenda que a pretensão total, ou parcialmente, exige, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada na via eleita, pugna pela devolução do feito à origem para a apreciação da prova, integração da motivação e aplicação do entendimento alcançado pelo egrégio STF sobre a matéria de direito. 



    Por oportuno, pugna, em caso de não conhecimento ou acolhimento do excepcional, pela concessão da ordem de Habeas Corpus de ofício, nos termos do fundamentado acima (CPP, 654, §2°). 



    Por fim, requer que se determine ao TJSC quando do retorno aquela corte que se remunere o advogado nomeado nos termos do TEMA 984 julgado pelo STJ e Da Resolução nº 05/2019 do CM Catarinense” (fl. 29, e-doc. 663).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário e opina pela inadmissão “do recurso extraordinário em decorrência dos óbices das Súmulas n. 282 e n. 356 do STF, da ofensa meramente reflexa à Constituição Federal e da impropriedade da via eleita para análise da violação de normas infraconstitucionais. Eventualmente admitido, no mérito, que seja negado provimento ao reclamo extraordinário” (fl. 6, 
e-doc. 673).



    Em contrarrazões, o Ministério Público Federal pede o não conhecimento do recurso extraordinário e, se for conhecido, o desprovimento (e-doc. 675).



    3. O recurso extraordinário foi admitido pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça. Assentou-se que “o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o referido HC n. 185.913, em 8/8/2024, concluiu pela possibilidade de aplicação do instituto em debate nos feitos iniciados antes de sua criação, estando pendente a definição sobre o limite da retroatividade, o que reforça a necessidade de admissão do presente recurso” (fl. 5, e-doc. 677). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



     



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    5. No presente recurso extraordinário pretende-se que o processo seja remetido para manifestação do Ministério Público estadual quanto à propositura de acordo de não persecução penal. 



    6. A Lei n. 13.964 foi publicada em 24.12.2019, com vigência desde 23.1.2020, implementando-se diversas e significativas modificações na legislação penal e processual penal, entre as quais a previsão do acordo de não persecução penal.



    7. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 191.464, na sessão virtual de 30.10.2020 a 10.11.2020, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu, por unanimidade, pela possibilidade de realização de acordo de não persecução penal em relação a fatos ocorridos antes da Lei n. 13.964/2019, desde que a denúncia ainda não tenha sido recebida. Esta a ementa do julgado:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia.



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei 
nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’” (HC n. 191.464-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.11.2020, com trânsito em julgado em 2.12.2020).



    Entre os fundamentos expostos pelo Relator no julgado, é de se anotar: a) “o ANPP não se conforma com a instauração da ação penal, devendo ser estabelecido o ato de recebimento da denúncia como marco limitador da sua viabilidade. Com efeito, a finalidade do acordo é evitar que se inicie processo, razão pela qual, por consequência lógica, não se justifica discutir a composição depois de recebida a denúncia”; b) “para o caso da suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei nº 9.099/95), o STF consolidou o entendimento de que a oferta do benefício poderia ocorrer até que fosse proferida sentença penal (seja condenatória ou absolutória, como se vê do HC nº 77.877, Rel. Min. Sydney Sanches). A ratio decidendi do precedente acima reproduzido deve ser aplicada ao ANPP, observadas suas peculiaridades em relação à suspensão condicional do processo. É que o ANPP, como dito, se esgota antes do oferecimento e do recebimento da denúncia e, diferentemente, a suspensão condicional do processo tem como pressuposto o início da ação penal”; e c) “uma primazia incauta da retroatividade penal benéfica, que não se justifica por se tratar de lei penal híbrida, ensejaria um colapso no sistema criminal: admitir-se a instauração da discussão sobre a oferta do ANPP inclusive para sentenças transitadas em julgado faria com que praticamente todos os processos – em curso, julgados, em fase recursal, em cumprimento de pena –, fossem encaminhados ao titular da ação penal para que avaliasse a situação do réu/sentenciado”.



    8. Em 7.11.2023, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 233.147/SP, a Primeira Turma alterou aquele entendimento e firmou orientação de que, nas ações penais em curso antes do início da vigência da Lei n. 13.964/2019 (23.1.2020), seria possível realização de acordo de não persecução penal, desde que o pedido tivesse sido formulado pela defesa na primeira oportunidade de manifestação nos autos, antes da prolação de sentença condenatória. Ficou estabelecido também que essa compreensão deveria ser observada até o término do julgamento do Habeas Corpus n. 185.913, afetado pelo Relator, Ministro Gilmar Mendes, ao Plenário deste Supremo Tribunal.



    9. A matéria foi decidida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. Em 8.8.2024, o Plenário, por maioria, concedeu a ordem no Habeas Corpus n. 185.913/MS, “para determinar a suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do acordo de não persecução penal, conforme os requisitos previstos na legislação, passível de controle nos termos do art. 28-A, §14, do CPP”. 



    Acompanhei a divergência inaugurada pelo Ministro Alexandre de Moraes, juntamente com os Ministros Flávio Dino e Luiz Fux. Apesar da concessão da ordem no caso concreto, o Tribunal deliberou fixar a tese de julgamento em assentada posterior, quando seriam definidas as hipóteses de cabimento do acordo de não persecução penal nos casos de ações penais em curso, ainda não transitadas em julgado, quando do início da vigência da Lei n. 13.964/2019.



    Na sessão de 18.9.2024, dando continuidade ao julgamento do Habeas Corpus n. 185.913/MS, o Plenário deste Supremo Tribunal, por unanimidade, fixou a seguinte tese de julgamento: 



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. 



    Ficou decidido também que o julgamento do Habeas Corpus 
n. 185.913 “não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar”.



    10. Na espécie vertente, a denúncia contra o recorrente, João Belle, foi oferecida em 18.1.2018 (e-doc. 70) e recebida pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Ponte Serrada/SC em 26.3.2018 (e-doc. 76), pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido 
com numeração suprimida e munições (inc. IV do art. 16 da Lei 
n. 10.826/2003). 



    11. Em 3.4.2023, o recorrente foi condenado, pelo crime apontado, à pena de três anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (fl. 2, 
e-doc. 459). Nos embargos de declaração, a defesa requereu a propositura de acordo de não persecução penal, que foram rejeitados na origem 
(e-doc. 533). 



    12. Ao julgar o recurso de apelação da defesa, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça catarinense negou provimento ao recurso, em 21.11.2023. Assentou-se que a defesa somente formulou o pedido de viabilidade do acordo de não persecução penal depois da sentença condenatória, em sede de embargos de declaração, concluindo pela impossibilidade do pedido (e-doc. 594). 



    13. O recurso especial interposto pelo recorrente foi admitido pelo Tribunal de origem (fls. 1-3, e-doc. 616). 



    14. Ao prolatar o acórdão objeto do presente recurso extraordinário, em 10.6.2024, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão do Relator e assentou a impossibilidade, na espécie, do oferecimento do acordo de não persecução penal previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, sob os seguintes fundamentos:



    “Extrai-se, do trecho acima transcrito, que o Tribunal a quo consignou expressamente ser incabível o oferecimento do ANPP no caso concreto, de vez que o referido acordo tão somente pode ser celebrado em fase pré-processual, ou seja, antes de recebida a denúncia. Na hipótese dos autos, apontou que o recebimento da inicial acusatória ocorreu em 26/3/2018, ou seja, antes da entrada em vigor da Lei 
n. 13.694/2019, encontrando-se o feito, inclusive, já sentenciado. 



    A orientação deste Sodalício é de que o limite temporal para a oferta e celebração do ANPP é até o recebimento da denúncia, sendo inviável sua adoção após essa fase processual, caso dos presentes autos. Ademais, a aplicação retroativa do art. 28-A do CPP após o recebimento da denúncia e, inclusive, depois do encerramento da prestação jurisdicional das instâncias ordinárias, como no caso, é incompatível com as finalidades do instituto do ANPP. 



    Nesse sentido, citam-se precedentes (grifos nossos):



    (...) Assim, inafastável a Súmula n. 568 do STJ, pois a matéria encontra-se pacífica no âmbito desta Corte. 



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental” (e-doc. 655).



    15. Enfatize-se que a primeira manifestação da defesa sobre a possibilidade do acordo de não persecução penal foi na petição de embargos de declaração opostos na sentença, antes, portanto, do trânsito em julgado da sentença condenatória, o que se respalda na orientação firmada pelo Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus n. 185.913/MS, concluído em 18.9.2024, tornando-se juridicamente possível o oferecimento do acordo de não persecução penal. 



    16. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para determinar ao Ministério Público Federal que, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avalie o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do acordo de não persecução penal com relação aos fatos que deram origem à Ação Penal n. 0000771-83.2017.8.24.0051, da Vara Criminal da comarca de Ponte Serrada/SC, sem prejuízo de todas as decisões proferidas na referida ação penal e nos recursos subsequentes.



    Oficie-se, com urgência, ao Ministério Público Federal, para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora